Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERMEDIAÇÃO. HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Para a majoração da indenização por danos morais, faz-se necessária a prova inequívoca de que os fatos relatados tenham acarretado efeitos que ultrapassam a esfera patrimonial, de modo a causar grande abalo na esfera íntima de quem a pleiteia.
3. Recurso conhecido e não provido.